Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-36.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000583-36.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO
PEREIRA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-36.2014.8.26.0047 -Voto no 17.229
2
Apelação Cível no 1000583-36.2014.8.26.0047
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Antonio Pereira do Carmo
Comarca: Assis
Voto no 17.229
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Especial no 1.492.221/PR) Tema 905/STJ
Juros de mora e correção monetária As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
readequada.
Trata-se de ação ORDINÁRIA1 ajuizada em face da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos CPTM e a Fazenda do Estado de São
Paulo, onde o requerente, na condição de ferroviário aposentado da FEPASA,
pleiteia as diferenças de complementação de seus proventos relativos aos
abonos de 2007/2008 (6%), 2008/2009 (7,85%), 2009/2010 (4,65%),
2010/2011 (0,88%), 2011/2012 (3,29%) e 2012/2013 (6.63%).
Prolatada a sentença de fls. 716/724, cujo relatório se adota, a
ação foi julgada extinta com relação à corré CPTM, nos termos do artigo 267,
VI, do Código de Processo Civil, e PROCEDENTE no que se refere à
Fazenda do Estado, para condená-la ao pagamento das diferenças pertinentes
aos reajustes descritos na inicial, com apuração dos valores exatos em
liquidação de sentença, e atualizados monetariamente desde a data em que
cada quantia deu-se por devida, com base na tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e com juros de mora a partir da citação, na
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 03/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-36.2014.8.26.0047 -Voto no 17.229
3
forma prevista pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.180-35/01, em decorrência da declaração de
inconstitucionalidade do artigo 5o, da Lei no 11.960/09, emanada dos autos da
ADI no 4357/DF, do E. Supremo Tribunal Federal.
Pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento de 50% das
custas processuais e honorários advocatícios da requerida CPTM, fixados em
10% sobre o valor da causa, bem como houve a condenação da corré Fazenda
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a prescrição do fundo de
direito para os índices de reajustes relativos a biênios anteriores ao
quinquênio que antecedeu a propositura da ação, com fundamento no artigo
1o do Decreto 20.910/32.
No que toca o mérito, aduz que os empregados da CPTM não
poderiam servir para equiparação dos funcionários da antiga FEPASA para
complementação de aposentadoria, em virtude de cláusula contratual contida
no contrato de cisão, sendo certo que as vantagens que tiveram origem nos
dissídios coletivos dos empregados da CPTM são inaplicáveis ao requerente.
Pede o provimento do apelo e a reforma da decisão, nos termos
descritos, ou subsidiariamente em caso de não provimento da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-36.2014.8.26.0047 -Voto no 17.229
4
requer que para cálculo dos juros de mora e da correção monetária a
utilização do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que alterou o artigo 1-F da Lei
federal 9494/97, devendo ainda os juros de mora incidirem a partir da citação
(fls. 727/741).
Recurso recebido, processado e respondido.
Em 11/11/2014, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, negou provimento aos recursos, por votação
unânime, mantendo-se determinação de que os valores devidos serão
devidamente atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% ao
mês previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100
da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei n. 11960/09.
A Fazenda Estadual, então, interpôs recursos extraordinário e
especial contra o acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 824/826).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-36.2014.8.26.0047 -Voto no 17.229
5
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-36.2014.8.26.0047 -Voto no 17.229
6
11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-36.2014.8.26.0047 -Voto no 17.229
7
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator